Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712176-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO BOIADEIRO AYRES NEGRÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGRA EDITALÍCIA QUE CONFERIU CARÁTER ELIMINATÓRIO À PROVA DE TÍTULOS. ILEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou arbitrário, praticado por autoridade pública 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar definitivamente o mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade do edital do concurso para perito da Polícia Civil do Distrito Federal, que colocou a prova de títulos na primeira etapa, conferindo-lhe caráter eliminatório já nessa fase. 3. Por força da decisão judicial, determinou-se a revisão de todos os atos praticados com base na regra ilegal, o que gerou a retificação do edital de homologação do resultado do concurso e lista de aprovados. 4. Apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva seriam convocados para o curso de formação. Os demais candidatos não convocados, seriam eliminados do concurso. 5. Se o impetrante já desde o início se classificou fora do número de vagas previsto no edital para o cadastro de reserva, tampouco foi beneficiado pela decisão judicial, carece de direito líquido e certo à nomeação para o cargo que concorreu. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, inciso VIII, da Lei 4.878/1965, bem como os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da razoabilidade, do acesso ao cargo público e da não surpresa, sustentando a ilegalidade do ato administrativo que, após a sua aprovação no curso de formação profissional e da homologação do resultado final do certame, lhe eliminou do concurso para provimento de vagas de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, desconsiderando a sua boa-fé, bem como o seu direito ao contraditório. Aduz que a Administração Pública alterou, após a homologação do resultado final do concurso, os critérios de classificação previstos no edital, com fundamento em interpretação de normas legais em seu prejuízo. Afirma ter direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo público aludido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 1a Região para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 9o, inciso VIII, da Lei 4.878/1965, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021